Tribunal: TJES
Processo: 5007415-20.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Nulidade; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007415-20.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO ANTONIO BRUNELI SUPELETE
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 5007415-20.2024.8.08.0030

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: PAULO ANTONIO BRUNELI SUPELETE

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. DIALETICIDADE RECURSAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA (ART. 10, CPC). DESNECESSIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DETRAN/ES contra acórdão que NÃO CONHECEU do Recurso Inominado por violação ao princípio da dialeticidade recursal, mantendo a sentença que anulou o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) e restabeleceu o direito de dirigir do autor. O acórdão embargado condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso: (i) por não ter reconhecido que o Recurso Inominado impugnou especificamente os fundamentos da sentença; e (ii) por não ter oportunizado a manifestação prévia do Embargante sobre o vício de dialeticidade (Art. 10 do CPC), antes de proferir a decisão de não conhecimento.

III. Razões de decidir

A alegada omissão no exame da dialeticidade não se configura, pois o acórdão embargado foi expresso e fundamentado ao concluir que a peça recursal (Recurso Inominado) se limitou à reprodução dos termos da contestação, o que impede o conhecimento do recurso por insuficiência de impugnação específica (Art. 1.010, III, do CPC). A insurgência reflete o mero inconformismo com o juízo de admissibilidade e a premissa fática e jurídica adotada pelo julgador.

A alegada omissão quanto à intimação prévia (Art. 10 do CPC) não se sustenta. O Art. 10 do CPC veda a "decisão surpresa", mas o princípio da dialeticidade recursal é um requisito de admissibilidade extrínseco sujeito a exame de ofício, a qualquer tempo, e de conhecimento notório pelas partes. A verificação do seu descumprimento não constitui um "fundamento novo" a ensejar a prévia intimação.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração REJEITADOS. Mantido inalterado o acórdão de não conhecimento do Recurso Inominado. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, por ser o manejo manifestamente protelatório (Art. 1.026, § 2º, do CPC).

Tese de julgamento:

"1. A alegação de omissão nos Embargos de Declaração que buscam a reforma do juízo de admissibilidade, por inconformismo com a premissa de violação à dialeticidade, desvirtua a finalidade do recurso e enseja a sua rejeição. 2. A verificação da ausência de dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade extrínseco e matéria de ordem pública, não se enquadrando como 'fundamento novo' a ensejar a intimação prévia prevista no Art. 10 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10; 80, II e V; 81; 1.010, III; 1.022; e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt na HDE: 6251 EX 2021/0408016-3.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
contra o acórdão proferido por esta 3ª Turma Recursal no ID 16801219, que
NÃO CONHECEU
do Recurso Inominado.

O Recurso Inominado foi interposto pelo DETRAN/ES contra a sentença que declarou a nulidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 80233929 e restabeleceu o direito de dirigir do autor.

O acórdão embargado (Id 16801219) não conheceu do Recurso Inominado, sob o fundamento da
violação ao princípio da dialeticidade recursal
, por entender que o recorrente limitou-se a reproduzir os argumentos da contestação, deixando de impugnar especificamente os fundamentos da sentença. O acórdão condenou, ainda, o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O Embargante alega omissão no julgado, em síntese: a)
Omissão na análise da dialeticidade:
Aduz que o Recurso Inominado efetivamente impugnou os fundamentos da sentença (prescrição da pretensão autoral e validade das notificações), e o acórdão não examinou essa correlação, configurando omissão; e, b)
Omissão quanto à intimação prévia:
Sustenta que deveria ter sido intimado para se manifestar sobre o vício de dialeticidade, conforme o Art. 10 do CPC, antes de a Turma Recursal proferir decisão de não conhecimento.

Houve apresentação de Contrarrazões pela parte contrária no ID 17227363, onde pugna pela aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e V, e art. 81 do mesmo diploma legal, em virtude da manifesta conduta protelatória e abusiva na interposição dos aclaratórios.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de aperfeiçoar o julgado, destinando-se, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Conforme a jurisprudência consolidada, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), esta via recursal não se presta à rediscussão do mérito da causa ou ao inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, tampouco serve para compelir o julgador a se manifestar sobre argumentos que, embora suscitados, são incompatíveis com o resultado do julgamento.

Vejamos o entendimento do C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. NÃO CONHECIDO AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REEXAME . INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A Corte Especial não conheceu do agravo interno interposto contra despacho, em razão da ausência de conteúdo decisório - artigo 1 .001 do Estatuto Processual Civil. 2. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material . 3. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante. 4. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt na HDE: 6251 EX 2021/0408016-3, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2024)

Assim sendo, passo à análise dos pontos suscitados.

1. Da Alegada Omissão no Exame da Dialeticidade

Analisando o caso dos autos, verifico que o Embargante busca, sob a alegação de omissão, que esta Turma Recursal reavalie o juízo de admissibilidade e reconheça que o Recurso Inominado impugnou, de forma específica, os fundamentos da sentença.

Ocorre que o acórdão embargado é expresso e fundamentado ao concluir que a peça recursal se limitou à reprodução dos termos da contestação, o que impede o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

A conclusão do Colegiado – de que a mera repetição dos argumentos da defesa (contestação) não atende ao requisito de admissibilidade – reflete um juízo de valor devidamente fundamentado sobre a insuficiência da impugnação apresentada.

A apresentação de uma tabela pelo Embargante, após o julgamento, visando demonstrar uma correlação formal entre os títulos da sentença e os títulos do recurso, não é suficiente para caracterizar omissão no acórdão, mas sim o inconformismo com a premissa fática e jurídica adotada pelo Julgador no exercício de sua função. O vício de fundamentação (ausência de notificação válida) foi expressamente citado na ementa e no corpo do voto como o ponto central que não foi enfrentado.

Assim, a omissão alegada não é real, mas sim uma tentativa de obter a reforma da decisão por meio impróprio, o que desvirtua a finalidade dos aclaratórios.

2. Da Alegada Omissão Quanto à Intimação Prévia (Art. 10 do CPC)

Melhor sorte não assiste ao Embargante neste ponto.

O Art. 10 do CPC veda a chamada "decisão surpresa", impondo ao juiz o dever de intimar as partes sobre fundamento novo que possa ser utilizado na decisão.

Contudo, a ausência de dialeticidade é um requisito de admissibilidade extrínseco que está sujeito ao exame de ofício pelo órgão julgador, a qualquer tempo. O cumprimento dos requisitos de admissibilidade é ônus processual da parte recorrente, sendo matéria de direito amplamente conhecida no processo. A verificação do seu descumprimento não constitui um "fundamento novo" a ensejar a prévia intimação.

Nesse sentido, a verificação dos requisitos de admissibilidade recursal não demanda o contraditório prévio, pois o dever de cumpri-los é inerente ao ato de recorrer.

Portanto, a não intimação prévia não configura omissão ou violação ao art. 10 do CPC, sendo a decisão válida e irrepreensível neste aspecto.

Verificado que o inconformismo do Embargante configura mera pretensão de rediscutir o mérito do juízo de admissibilidade, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo DETRAN/ES, por entender que o acórdão embargado não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tratando-se a insurgência de mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão de não conhecimento do Recurso Inominado.

Mantenho inalterado o acórdão de não conhecimento, inclusive no que tange à condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)